Tribunal: TJDFT
Processo: 0740855-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Execução penal provisória. Prisão domiciliar humanitária. Filho menor de 12 anos. Regime fechado. Agravo não provido.
I – Caso em exame
1. Agravo em execução penal de decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária.
II - Questões em discussão
2. Discute-se se a apenada, que cumpre pena em regime fechado, é indispensável aos cuidados filho de 10 anos e pode ser-lhe concedida prisão domiciliar humanitária.
III - Razões de decidir
3. A prisão domiciliar humanitária pressupõe que a apenada esteja cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, o benefício pode ser concedido em outros regimes prisionais, se imprescindível em razão das peculiaridades do caso.
4. Não provado que a apenada – que cumpre pena em regime fechado por crimes de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido - é indispensável ao cuidado do filho menor de idade ou que esse está em situação de vulnerabilidade, a justificar a medida excepcional, não se concede prisão domiciliar humanitária, sobretudo porque é integrante de organização criminosa e cometia os crimes em sua própria residência, na companhia do pai da criança, que também está preso.
IV - Dispositivo
5. Agravo não provido.
______
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 110.641/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020; AgRg no AgRg no AREsp 1548307/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/04/2020, DJe 12/05/2020.